Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-65.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro para obter vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Não há falar em atipicidade da conduta quando se extrai do conjunto probatório que a intenção do réu era a obtenção de vantagem indevida, configurando-se o dolo da conduta criminosa.
3. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.
5. Recurso conhecido e desprovido.